Tribunal: STF
Processo: AR 2398
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA NA INVIABILIDADE DE A VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC ENSEJAR A DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. RECURSO QUE NÃO ATACA ESSE FUNDAMENTO. ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. Inviabiliza o provimento deste agravo regimental o fato de não ter o agravante buscado infirmar, nas razões recursais, como lhe competia, o fundamento norteador da denegação de seguimento à ação rescisória por esse ajuizada, a atrair a incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF (“a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.